Tribunal: TJES
Processo: 5009374-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009374-40.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TIAGO UAINI ZACCHE e outros (3)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5009374-40.2025.8.08.0014

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário. A negativa de seguimento ocorreu com fundamento na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, quanto à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 (Tema 339/STF) e ao inciso LV do art. 5º (Tema 660/STF), ambos da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se as decisões combatidas carecem de fundamentação individualizada e concreta, o que afastaria a aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a negativa de acesso a prova audiovisual correlata à prova técnica configura violação direta à ampla defesa e ao contraditório, o que impediria a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A finalidade do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil consiste em demonstrar o efetivo distinguishing, o que não ocorreu na hipótese analisada.

4.A exigência do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal satisfaz-se com a indicação dos motivos de convencimento do julgador, ainda que de forma sucinta.

5.O acórdão demonstrou que as medidas restritivas e o recebimento da exordial acusatória encontram alicerce nos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial. A pretensão de reavaliar o grau de detalhamento dessa fundamentação encontra óbice direto no paradigma vinculante aplicável (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal), que não exige o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, desde que a entrega da prestação jurisdicional opere de maneira justificada.

6.A verificação de eventuais nulidades na produção e no acesso a provas no processo penal, bem como a avaliação sobre a imprescindibilidade de elementos informativos para a defesa, perpassa inequivocamente pelas regras de procedimento e nulidades insculpidas no Código de Processo Penal.

7.A suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa ostenta natureza reflexa ou indireta, consubstanciando exatamente a hipótese tratada pela Corte Suprema no Tema 660.

8.Os fundamentos do apelo extremo encontram correto enquadramento nas sistemáticas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não logrando êxito a parte agravante em demonstrar a inadequação dos paradigmas aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reavaliar o grau de detalhamento da fundamentação de decisões judiciais esbarra no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, desde que a prestação jurisdicional apresente justificativa baseada nos elementos dos autos.

A suposta violação ao contraditório e à ampla defesa decorrente da negativa de acesso a provas perpassa pelas regras do Código de Processo Penal, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal, nos termos do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX. CPC, art. 1.030, I, "a", e § 2º. Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STF, Tema 660.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5009374-40.2025.8.08.0014

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.
18940291) interposto por JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA,
com fulcro nos artigos 1.021 e e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão da decisão (id.
18760009
) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário
quanto à alegada ofensa aos artigos 93, inciso IX (Tema 339/STF) e 5º, incisos LV (Tema 660/STF), todos da Constituição Federal.

Nas razões recursais, a parte agravante alega: (i) a inaplicabilidade do Tema 339/STF, argumentando que as decisões que autorizaram medidas cautelares excepcionais e o recebimento da denúncia são genéricas, padronizadas e carecem de fundamentação individualizada e concreta para o caso específico; e (ii) a inaplicabilidade do Tema 660/STF, sustentando que a negativa de acesso à prova audiovisual correlata à prova técnica configura violação direta à ampla defesa e ao contraditório, prescindindo de incursão prévia na legislação infraconstitucional.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Como é sabido, a finalidade do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC é demonstrar efetivo
distinguishing
, o que não ocorreu na hipótese.

No tocante ao Tema 339/STF, o agravante defende que as decisões exaradas nos autos foram padronizadas e não analisaram o caso concreto.

Contudo, a exigência do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal satisfaz-se com a indicação dos motivos de convencimento do julgador, ainda que de forma sucinta.

O acórdão demonstrou que as medidas restritivas e o recebimento da exordial acusatória estavam alicerçados nos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial.

A pretensão de reavaliar o grau de detalhamento ou a justiça dessa fundamentação encontra óbice direto no referido paradigma vinculante, que não exige o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, desde que a entrega da prestação jurisdicional se opere de forma justificada.

Quanto à tentativa de afastar a incidência do Tema 660/STF, argumenta o agravante que a negativa de acesso a imagens relacionadas ao laudo pericial complementar configura cerceamento de defesa que pode ser aferido diretamente do texto constitucional.

É imperioso destacar que a verificação de eventuais nulidades na produção e no acesso a provas no processo penal, bem como a avaliação sobre a imprescindibilidade de elementos informativos para a defesa, perpassa inequivocamente pelas regras de procedimento e nulidades insculpidas no Código de Processo Penal.

Assim, a suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa ostenta natureza reflexa ou indireta, consubstanciando exatamente a hipótese tratada pela Corte Suprema no Tema 660.

Destarte, os fundamentos do recurso foram corretamente enquadrados na sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não tendo a parte agravante demonstrado a inadequação dos precedentes aplicados.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Desembargador Subsituto Rogerio Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.